Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTOR. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, foi válida, considerando-se: (i) a alegação de ausência de intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito; (ii) o cumprimento das diligências necessárias à localização do bem e da parte ré; (iii) eventual ofensa aos princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As intimações foram válidas e dirigidas ao procurador da parte autora, pessoa jurídica cadastrada no sistema eletrônico, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. A alegação de ausência de intimação pessoal não procede.4. O autor foi advertido, reiteradamente, quanto à necessidade de impulsionar o processo, com a apresentação de novos endereços ou requerimento de conversão da ação, sem que tenha adotado providências efetivas.
5. O prazo superior a 30 dias entre a última intimação para dar prosseguimento ao trâmite processual e a sentença, evidencia abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Além disso, a ausência de medidas efetivas para o regular desenvolvimento do processo configura também a hipótese do inciso IV do mesmo artigo.
6. Não há violação aos princípios processuais invocados pelo apelante, pois o processo não pode perdurar indefinidamente sem iniciativa da parte autora, cuja inércia impede a continuidade válida da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.